Tribunal: TJDFT
Processo: 0710713-98.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS. FIXAÇÃO. CABÍVEL. APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES. OMISSÃO SANADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. COM EFEITOS INFRINGENTES. ACÓRDÃO INTEGRALIZADO.
1. A interposição da apelação pela parte autora, ensejou a apresentação de contrarrazões pela parte ré pugnando pelo não conhecimento do recurso.
1.1. Com efeito, o apelo não foi conhecido por inadequação da via eleita. Além disso, o recorrente interpôs agravo interno que também exigiu apresentação de contrarrazões caracterizando, portanto, hipótese de fixação de honorários sucumbenciais, revelando-se omisso o acórdão neste ponto.
2. Honorários fixados, nos termos do artigo 85, §1o e §2o do Código de Processo Civil. Omissão sanada.
3. Recurso conhecido e provido. Com efeitos infringentes. Acórdão integralizado.